Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-30.2016.8.11.0093
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000074-30.2016.8.11.0093
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 69-A DA LEI No 9.605/98. ELABORAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu a apelada da acusação de prática do crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98. A denúncia fundamenta-se na elaboração de um laudo ambiental, supostamente falso, no qual a área licenciada era descrita como pastagem, quando na realidade tratava-se de floresta degradada.
2. Fatos relevantes: (i) o laudo elaborado pela apelada contém informações não condizentes com a realidade, capazes de induzir a erro a administração ambiental; (ii) apesar do conteúdo inverídico, o laudo ambiental não foi utilizado em licenciamento, concessão ambiental ou qualquer outro procedimento administrativo.
3. Requerimentos: a condenação da apelada pelo crime ambiental ou, alternativamente, pela prática de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de elaboração do laudo técnico, em a sua utilização em procedimentos de natureza administrativo-ambiental, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 69-A da Lei no 9.605/98; e (ii) determinar se há possibilidade de condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, ou se a pretensão punitiva está prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para que a conduta tipifique o crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, é necessário que o laudo ambiental falso ou enganoso seja elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo. No caso, embora o laudo tenha sido produzido, não há provas de sua utilização para ludibriar a administração ambiental, afastando a tipicidade da conduta.
6. A taxatividade do tipo penal impõe que a interpretação da norma não ultrapasse os limites estabelecidos pela sua redação. Assim, como não restou comprovado que o laudo foi utilizado em procedimento administrativo, não há como aplicar o art. 69-A da Lei no 9.605/98.
7. Quanto à imputação subsidiária de falsidade ideológica, o recurso está prejudicado, uma vez que a pena prevista para o delito de falsidade ideológica em documento particular (art. 299 do Código Penal) prescreve em 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. No caso, a prescrição se consumou, pois não houve marco interruptivo desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/02/2016.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 69-A; Código Penal, arts. 299 e 109, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000074-30.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZANETE WEISSHAUPT - CPF: 503.934.641-72 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 69-A DA LEI No 9.605/98. ELABORAÇÃO DE LAUDO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu a apelada da acusação de prática do crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98. A denúncia fundamenta-se na elaboração de um laudo ambiental, supostamente falso, no qual a área licenciada era descrita como pastagem, quando na realidade tratava-se de floresta degradada.

2. Fatos relevantes:
(i)
o laudo elaborado pela apelada contém informações não condizentes com a realidade, capazes de induzir a erro a administração ambiental;
(ii)
apesar do conteúdo inverídico, o laudo ambiental não foi utilizado em licenciamento, concessão ambiental ou qualquer outro procedimento administrativo.

3. Requerimentos: a condenação da apelada pelo crime ambiental ou, alternativamente, pela prática de falsidade ideológica, prevista no art. 299 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a conduta de elaboração do laudo técnico, em a sua utilização em procedimentos de natureza administrativo-ambiental, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 69-A da Lei no 9.605/98; e
(ii)
determinar se há possibilidade de condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, ou se a pretensão punitiva está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para que a conduta tipifique o crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, é necessário que o laudo ambiental falso ou enganoso seja elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo. No caso, embora o laudo tenha sido produzido, não há provas de sua utilização para ludibriar a administração ambiental, afastando a tipicidade da conduta.

6. A taxatividade do tipo penal impõe que a interpretação da norma não ultrapasse os limites estabelecidos pela sua redação. Assim, como não restou comprovado que o laudo foi utilizado em procedimento administrativo, não há como aplicar o art. 69-A da Lei no 9.605/98.

7. Quanto à imputação subsidiária de falsidade ideológica, o recurso está prejudicado, uma vez que a pena prevista para o delito de falsidade ideológica em documento particular (art. 299 do Código Penal) prescreve em 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. No caso, a prescrição se consumou, pois não houve marco interruptivo desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 15/02/2016.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/98, art. 69-A; Código Penal, arts. 299 e 109, IV.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos do processo no 0000074-30.2016.8.11.0093, que absolveu a apelada
Izanete Weisshaupt
da prática criminosa prevista no art. 69-A da Lei no 9.605/98 (id. 232300227).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a apelada seja condenada pela prática criminosa prevista no art. 69-A da Lei no 9.605/98 ou, ao menos, pelo delito tipificado no art. 299 do Código Penal (id. 232300231).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação acusatória (id. 232300234).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 243858196).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelada
Izanete Wesshaupt
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, tendo por base a seguinte narrativa:

“
Consta dos inclusos elementos de informação, que na data de 11/06/2015, a denunciada elaborou laudo ambiental no licenciamento de 113,58ha no lote 179 da Gleba Rio Ferro.

Segundo foi apurado, a denunciada
Izanete
teria elaborado laudo fraudulento, o qual constava que a área em tela havia explorada com formação de pastagem, contudo, não se observou em imagem (análise temporal) que a área tenha sido explorada, tampouco com formação de pastagem
” (sic – id. 232299334 – pp. 05/06).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos contidos no Processo no 02054.000447/2015-73/IBAMA, notadamente no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, onde consta:

“[...]
Em relação à presença de campim caracterizando formação de pastagem, como ditado no laudo técnico, não foi possível identificar a presença de tal vegetação. Contudo, não se observou em imagem (análise temporal) que a área tenha sido explorada tampouco com formação de pastagem. Ainda que houvesse desmate anterior ao ano de 2003 (ano base da análise temporal), para a área em questão haveria a necessidade de nova autorização de desmate, uma vez que se passou mais de 5 anos
[...].

[...]

Durante a vistoria in loco, a equipe de fiscalização observou que trata-se de área de floresta degradada e não área explorada com formação de pastagem
” (id. 232299334 – p. 19).

De acordo com as alegações acusatórias, a apelada
Izanete Weisshaupt
, na qualidade de engenheira ambiental, elaborou laudo técnico, datado de 31/12/2014, em favor do proprietário do Lote no 179 da Gleba Rio Ferro de José Dal Asta, área com 250 (duzentos e cinquenta) hectares constatando que se tratava de área com formação de pastagem.

Entretanto, após a visita dos fiscais do IBAMA, verificou-se que a área se tratava de floresta degradada e não área explorada em formação de pastagem, sendo necessário, portanto, autorização para o desmate, “
cuja necessidade, justamente, o laudo produzido pela ré visava afastar
” (id. 232300231).

Segundo o órgão acusador, as fotografias produzidas pelo IBAMA apresentam material lenhoso e máquinas trabalhando na área e arremata dizendo que “
as testemunhas Guilherme Henrique Disegna e Elto Lino Leite somente afirmaram que trabalhavam com a ré na época e auxiliaram na elaboração do laudo técnico. Desta feita, demonstrada a responsabilidade da acusada no delito em comento, juntamente com a documentação comprobatória que possui presunção de veracidade e boa-fé, de rigor a sua condenação
” (id. 232300231).

Com base nestes argumentos, pugnou pela condenação da apelada pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98 ou, alternativamente, pelo crime tipificado no art. 299 do Código Penal.

Em que pese os argumentos do órgão acusador, os pleitos não comportam provimento, conforme passo a demonstrar.

A norma penal incriminadora contida no art. 69-A da Lei no 9.605/98, dispõe:

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

De acordo com o referido tipo penal, a referida prática criminosa ocorrerá nas hipóteses em que o agente
elaborar
(fazer, fabricar) ou
apresentar
(exibir, submeter à apreciação)
laudo
, estudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso em procedimento administrativo destinado à expedição ou concessão florestal.

Ocorre que, no caso em tela, ainda que o laudo com informações inverídicas tenha sido produzido, não há provas de que tenha sido utilizado em procedimentos de cunho ambiental, a fim de ludibriar a administração ambiental,
o que afasta a tipicidade do delito
.

Isso porque, os verbos do tipo penal, apenas terão se realizado nas hipóteses em que a
elaboração
do laudo tenha sido feita ou a apresentação tenha se realizado no bojo dos procedimentos indicados no tipo penal.

Entretanto, como bem destacou o juízo de primeiro grau, “
não restou comprovado que o laudo realizado pela ré foi elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo. Em que pese o auto de constatação do IBAMA indicar que o laudo não condiz com a realidade do Lote 179 da Gleba Rio Ferro (id 43229914, fls 19) tendo em vista não tratar-se de área em formação de pastagem mas de floresta degrada, ou seja, com indício de falsidade, não há nos autos, seja na denúncia ou nas provas testemunhais carreadas ou no interrogatório, qualquer indicativo de que o referido laudo eivado de falsidade foi utilizado para os fins descritos no dispositivo legal em questão
” (id. 232300229).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer que “
não há comprovação de elementos [objetivo e subjetivo] do crime, quais sejam, a utilização do referido laudo no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, tampouco acerca do dolo da conduta por parte da apelada
”.

Ora, se o laudo confeccionado pela apelada não foi produzido/elaborado ou apresentado em procedimento de licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro da mesma natureza, a conduta não se amolda ao tipo penal previsto no art. 69-A da Lei no 9.605/98, vez que as práticas descritas na norma não foram realizadas pela agente.

Neste sentido é fundamental destacar que, por força da taxatividade da lei penal, os tipos penais devem ser interpretados e aplicados dentro de seu território de abrangência, pois o “
tipo não estabelece proibição, e sim proporciona o máximo âmbito da proibição, que não pode desde logo ultrapassar sua resistência semântica
” (ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro.
Direito Penal Brasileiro
. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 127).

Em suma, a linguagem que forma e estrutura o tipo penal limita a aplicação da lei incriminadora ao seu campo de incidência, não sendo possível que tais fronteiras sejam estendidas, a fim de que se puna condutas não abrangidas pela norma, razão pela qual, acolher o pleito ministerial implicaria em ampliação indevida das condutas descritas no tipo penal, o que é absolutamente indevido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito condenatório.

Por fim, em relação ao pedido alternativo, cujos termos pretendem a condenação da apelada pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, o
recurso está prejudicado
, em face da prescrição.

Isso porque, nas hipóteses em que o crime de falsidade ideológica envolver “documento particular”, a pena será de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos.

Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a pena máxima em abstrato do mencionado delito prescreverá após o transcurso de 08 (oito) anos.

No caso, a denúncia foi recebida pela Juízo de 1o Grau e, 15/02/2016 e, até a presente data, não houve o advento de qualquer marco interruptivo, razão pela qual a extinção da punibilidade está devidamente demonstrada.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente e, nesta extensão,
desprovejo
o recurso do Ministério Público, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024